Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-12.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-12.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHON LENON SILVA - CPF: 029.961.591-01 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato bancário, reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, com compensação, e fixando os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista no âmbito de contrato de financiamento de veículo;

(ii) aferir a ocorrência de venda casada;

(iii) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente;

(iv) analisar a aplicabilidade da nova disciplina legal quanto à correção monetária e juros moratórios, conforme a L. no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A contratação do seguro prestamista revelou-se compulsória, sem liberdade de escolha ou negociação, o que caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A cláusula impugnada é nula, pois impõe obrigação desproporcional ao consumidor, sem vantagem correlata.

6. Contudo, ausente a comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Os consectários legais devem observar a L. no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para afastar a restituição em dobro e determinar a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, com atualização e juros conforme a L. no 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de “Revisional de Contrato Bancário” (Número Único 1000315-12.2025.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por JHON LENON SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro prestamista no âmbito da cédula de crédito bancário no 391823817, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, ressalvado o direito à compensação, e indeferindo os demais requerimentos formulados na inicial. Determinou, ainda, a realização de cálculo contábil do valor devido em sede de liquidação de sentença e fixou os ônus sucumbenciais de forma proporcional, impondo ao autor 80% das custas processuais e à ré os 20% restantes, além de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos de 10%, nos termos do art. 85, §2o e §14o do CPC, vedada a compensação (Cf. Id. no 318767351).

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, alegando inexistência de venda casada, porquanto o seguro foi contratado em documento apartado e de forma facultativa, além de questionar a aplicação da repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que não houve comprovação de má-fé.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, citando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a repetição em dobro exige a comprovação de conduta dolosa por parte do credor (Rcl 4.892/PR).

Por fim, requer a adequação dos consectários legais à nova disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024, que estabelece a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, pleiteando sua aplicação a partir da vigência da referida norma.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para que sejam adequados os consectários legais nos moldes da nova legislação e afastada a condenação em honorários sucumbenciais (cf. Id. no 318767356).

O apelado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e requerendo o desprovimento do recurso (cf. Id. no 318767364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, declarando nula apenas a cláusula contratual de cobrança de seguro prestamista e condenando o banco à repetição do indébito em dobro do valor efetivamente pago pelo autor.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, sustentando que não houve venda casada, pois o seguro foi contratado em documento apartado e de forma facultativa, além de questionar a aplicação da repetição em dobro sem comprovação de má-fé.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida integralmente, argumentando que restou configurada a venda casada do seguro prestamista, uma vez que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência, sendo a contratação condição para a obtenção do financiamento.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento integral.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de veículo, bem como à forma da restituição dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, a qual dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Isso se justifica porque o autor, pessoa física que contratou financiamento para aquisição de veículo de uso pessoal, se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC), enquanto o banco, fornecedor de serviços bancários, se qualifica como fornecedor.

Superada essa premissa, passa-se à análise do mérito.

A documentação dos autos revela que o autor celebrou contrato de financiamento em 17 de dezembro de 2021, no valor de R$ 46.398,82, parcelado em 48 vezes de R$ 1.575,99, com taxa de juros de 2,17% ao mês e 29,42% ao ano. Concomitantemente, foi contratado seguro prestamista no valor de R$ 2.895,83, oferecido pelas seguradoras MAPFRE, CARDIF e ICATU, conforme constou no contrato.

O ponto nevrálgico consiste em verificar se tal contratação configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, que proíbe “condicionar o fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro, sem justa causa”.

O seguro prestamista não é tarifa bancária, tampouco condição intrínseca à prestação do serviço financeiro. Trata-se de garantia autônoma, cuja função é assegurar o adimplemento das parcelas do financiamento em caso de sinistro envolvendo o contratante. No entanto, embora vise à proteção do banco, os custos são integralmente suportados pelo consumidor, sem que este receba benefício direto e sem que lhe tenha sido dada liberdade de escolha.

Em princípio, essa contratação não violaria o CDC, desde que fosse opcional. O problema reside, porém, na compulsoriedade imposta pelo agente financeiro.

No caso concreto, observa-se que, no subitem B.6 da cláusula “B” do contrato de financiamento, o valor do seguro já se encontrava pré-estipulado, como se parte integrante e obrigatória da avença, o que desmente a tese de que teria sido pactuado em instrumento apartado. Trata-se, assim, de cláusula imposta unilateralmente, sem margem de negociação, tampouco opção de escolha da seguradora, caracterizando venda casada.

Cláusulas dessa natureza são abusivas, pois impõem ao consumidor obrigações que extrapolam a função do contrato principal, sem amparo legal e em desconformidade com o art. 39, I, do CDC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE CADASTRO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, envolvendo contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

2. Alegações de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, seguro proteção financeira e juros remuneratórios superiores à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: i) valor relativo à tarifa de cadastro, se compatível com a média divulgada pelo Bacen; ii) validade da contratação de seguro proteção financeira; iii) abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tarifa de cadastro é válida, pois, expressamente prevista no contrato, foi cobrada no início da relação contratual e o valor pactuado (R$ 777,00) não apresenta diferença significativa da média apurada pelo Bacen (R$ 686,15), inexistindo abusividade.

5.
Diante da ausência de demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora, a imposição da contratação de seguro de proteção financeira vinculada à obtenção do financiamento configura prática abusiva (venda casada). Aplicação do Tema 972 do STJ
.

6. Impõe-se a restituição simples dos valores pagos a titulo de seguro proteção financeira (R$ 2.550,38), diluídos nas parcelas do financiamento, ante a ausência de comprovação de má-fé do credor.

7. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,74% a.m.) mostra-se inferior à média de mercado para operações da espécie (2,04% a.m.), não havendo abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, somente para afastar a contratação do seguro proteção financeira.

Tese de julgamento:

“1. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início da relação contratual e em valor compatível com a média de mercado. 2. É abusiva a imposição de seguro proteção financeira junto à seguradora indicada pelo banco, sem a demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora, por configurar venda casada, impondo-se a restituição simples dos valores pagos. 3. Não se caracteriza abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa contratada não excede de forma significativa a média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 39, I; CPC/2015, art. 85, § 14, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 27.06.2018.

(N.U 1001078-13.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 -
Grifei
e
negritei
)”.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item 1.1 do contrato havido entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente

(N.U 1047926-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025 -
Grifei
e
negritei
)”.

Diante do exposto, a cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de contratação do seguro prestamista, sem possibilidade de escolha ou liberdade negocial, deve ser reputada nula, reconhecendo-se a cobrança indevida dos respectivos valores.

Contudo, quanto à forma de devolução, entendo que não se aplica a restituição em dobro, por ausência de prova da má-fé do fornecedor. O parágrafo único do art. 42 do CDC exige, para a repetição em dobro, a comprovação de má-fé, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, em caso de cobrança indevida sem má-fé, deve-se aplicar a restituição simples. A própria natureza controversa da cláusula impugnada afasta a configuração de dolo.

No que tange aos consectários legais, assiste razão ao apelante quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, a qual determina a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios. Os valores devem ser atualizados a partir do efetivo desembolso, e os juros, contados da data da citação.

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para modificar a forma de restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, com incidência de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do efetivo desembolso, e juros de mora pela Taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir da data da citação, nos termos do que dispõe a Lei no 14.905/2024.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais foram corretamente fixados em 80% das custas processuais para o autor e 20% para o banco réu, e à condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos, no percentual de 10%, nos moldes do art. 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Quanto ao autor, mantém-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025